Tribunal: TJMT
Processo: 1050785-31.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050785-31.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELIO JOSE DE FREITAS - CPF: 421.393.502-78 (RECORRIDO), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1050785-31.2021.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

RECORRENTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

RECORRIDO: HELIO JOSE DE FREITAS

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 13/03/2023

EMENTA

RECURSOSINOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verificando-se que a ação fora distribuída em face da Recorrente quando deveria ter sido direcionada para outra empresa, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva, com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
RECONHEÇO A REVELIA
da Requerida e julgo
PROCEDENTE
o pedido para:

a)

DECLARAR
a inexistência do débito no valor de
R$ 850,90 (oitocentos e cinquenta reais e noventa centavos)
, com vencimento em 10/04/2017, referente ao contrato n. 03020039312894Y;

b) CONDENAR
a parte Reclamada a pagar o valor de
R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça);

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte Reclamada, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para declarar sua ilegitimidade passiva uma vez que não foi responsável pela inscrição negativa que ensejou o ajuizamento da ação.

A parte Reclamante, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Extrai-se dos autos, que a inscrição do nome do requerente no órgão restritivo de crédito, foi efetuada pela FIDC NPL2. Vejamos o extrato:

Constata-se também que a pessoa jurídica a quem se dirigiu a ação é a ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS.
Logo, um fundo de investimentos distinto daquele que efetivou a inscrição.

Em que pese que a ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS seja um fundo de investimentos, é possível notar da análise dos documentos juntados que, sem dúvidas, trata-se de pessoas jurídicas diferentes, inclusive com CNPJ próprios. De fato, nenhuma relação tem a ré com a inscrição efetuada em nome da parte autora, visto que não foi quem deu causa. E assim sendo, é parte ilegítima para figurar o polo passivo da demanda.

Como não há nos autos evidência de relação entre as empresas que justificasse uma responsabilização solidária pela inscrição em banco de dados de inadimplentes da SERASA, tem-se que não logrou êxito o autor em demonstrar a relação existente entre a demandada e o cadastramento. Conclui-se, pois, que não há relação entre os fundos de investimentos.

Assim, imperativo concluir pela ilegitimidade da ré, vez que, de fato, nenhuma relação guarda com o registro impugnado. Em razão de ilegitimidade de parte, a extinção do feito sem resolução de mérito em relação a ela, portanto, é medida em que se impõe.

Dessa feita, resta acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, devendo o processo ser extinto com relação a esta, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade passiva da
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
neste caso, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023